Tribunal: TJDFT
Processo: 0022841-23.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS, LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INAPLICÁVEL. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.A relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

2.No REsp no 1.614.721/DF (Tema 971) restou consolidado o entendimento de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Assim, é possível a inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador.

3.Diante da vedação disposta no Tema 971 (proibição de cumulação com a indenização por lucros cessantes), no caso presente, fica impossibilitado se falar em inversão da cláusula penal, devendo prevalecer a fixação dos lucros cessantes por representar, de forma razoável e proporcional, os danos causados pela demora na entrega do imóvel, em valor que a parte poderia auferir se o contrato tivesse sido cumprido a contento pela construtora.

4.Destarte, mostra-se indevida a inversão da multa moratória prevista em desfavor do promitente comprador, pois já fixados lucros cessantes em desfavor da empresa ré.

5.Recurso do autor conhecido em parte e desprovido. Recurso da ré desprovido.